Tribunal: TJDFT
Processo: 0716078-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. DESBLOQUEIO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O serviço de fornecimento de máquinas ao empreendedor é exclusivo para venda de produtos ou serviços nos ramos da atividade autorizada, sendo expressamente vedada a conduta de passar o cartão da empresa, dos seus representantes legais e pessoas relacionadas para o recebimento de créditos.
2. Havendo indícios de que a parte autora se utilizou do seu cartão de crédito pessoal para simular uma venda, deve ser indeferido o pedido de desbloqueio dos valores depositados em sua conta corrente.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.